Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. DECADÊNCIA REJEITADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERFERÊNCIA DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. MÁ-FÉ AFASTADA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 178 da Lei Complementar 840/2011, “a Administração Pública deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, assegurado o contraditório e a ampla defesa”. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. De acordo com artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e em respeito ao Princípio da Actio Nata, não está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário de pagamentos realizados entre 2013 e 2016 se a irregularidade foi identificada em auditoria realizada em 2016, com decisão do TCDF em 2018 e instauração de processo administrativo individual em 2018, o qual será encaminhado, após contraditório e ampla defesa, à Procuradoria Geral do Distrito Federal para ajuizamento de ação executiva. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. O STF ao julgar o tema da repetibilidade estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008).
4. Não se pode extrair a interferência do autor no recebimento auxílio-alimentação e, por conseguinte, a sua má-fé, se a Administração informa por meio da Diretoria de Pagamento de Pessoas que o benefício foi concedido automaticamente em maio de 2002 e que, após essa data, a concessão se deu por meio do preenchimento do termo de opção firmado pelo servidor, mas não junta o formulário com declaração expressa do autor de que não recebia o auxílio em outro órgão ou entidade.
5. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública”. (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
7. Em atenção à segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos do Tema 1009 que “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
8. Se a demanda que questiona os descontos dos valores recebidos pelo servidor em razão de erro administrativo (operacional ou de cálculo) foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021 – data da publicação do acórdão da Tese 1009 -, prevalece a presunção de boa-fé do servidor, sendo irrepetível a quantia recebida indevidamente.
9. Recurso conhecido. Prejudiciais de Decadência e de Prescrição Rejeitadas. No mérito, recurso provido.